Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-09.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000637-09.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDERSON CARLOS CANDIDO - CPF: 040.435.421-19 (RECORRENTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.

2. Hipótese em que a revogação da benesse teve como fundamento o fato de que a parte agravante limita-se a assertiva
“que é aposentado e aufere um salário mínimo”
, enquanto o documento pessoal indica que possui 31 (trinta e um) anos, sem que haja nos autos a prova mínima da condição alegada.

3. Concedido prazo para comprovar a hipossuficiência e/ou de recolher o preparo, a parte agravante deixou transcorrer
in albis,
o que atrai a preclusão temporal.

4. Decisão monocrática que deve ser mantida incólume, porquanto a parte não apresenta elementos a contrapor os fundamentos lançados.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VANDERSON CARLOS CANDIDO
contra decisão monocrática que, posterior à revogação das benesses da justiça gratuita, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face da ausência de comprovação do preparo.

Defende, em síntese, que já é suficiente a simples afirmação de que não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que lhe seja reformada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.

Tempestividade certificada no id. 183797187.

Contrarrazões pelo desprovimento, com condenação em multa por caráter protelatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar a revogação do benefício da justiça gratuita.

A decisão monocrática agravada, com fundamento na Súmula 01, desta Turma Recursal, negou seguimento ao recurso inominado por ser ele deserto, consoante excerto que segue:

“Como relatado, foi determinado que a parte autora, ora recorrente, comprovasse a hipossuficiência financeira ou efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Não obstante a isso, limitou-se a juntada de declaração de hipossuficiência, sem qualquer documento comprobatório apto a justificar, nem mesmo esclarecimento.

Tal qual consignado na decisão de Id. 179102155, a presunção de veracidade deduzida por pessoa natural não é absoluta, de modo que ao julgador deve avaliar as circunstâncias e sua adequação aos requisitos para a concessão. Logo, a manifestação da parte recorrente não satisfaz.

Assim, ante a ausência de prova capaz de evidenciar a insuficiência financeira ou recolhimento do preparo recursal, impositivo o não conhecimento do recurso. Em destaque, os Enunciados n. 115 e 80/FONAJE:

ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais”.

A tese central da defesa é de que a simples afirmação de que não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já se mostra suficiente para a concessão do pleito. No bojo, invoca a restrição do direito.

Pois bem. O inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dessume-se, portanto, a necessidade de demonstração a subsidiar o pedido de gratuidade, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, em intelecção da norma e jurisprudência.

No caso, a revogação foi fundada no fato de que a parte agravante
limita-se a assertiva
“que é aposentado e aufere um salário mínimo”
, ao passo que o documento pessoal indica que possui 31 (trinta e um) anos, ausente prova mínima da condição alegada.

A alegação de hipossuficiência não induz, necessariamente, a ausência de rendimentos
.

Embora traga como pano de fundo que a simples declaração de hipossuficiência já sustenta o deferimento da gratuidade, a referida tese ocorre após a decisão que revogou o benefício com o estabelecimento de prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação do benefício ou recolher o preparo, todavia, deixou transcorrer
in albis
, quando poderia ter carreado documentos para contrapor com o entendimento ali exposto.

Eis trecho da decisão de Id. 179102155:

“Não obstante o juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau (Enunciado 166/FONAJE), observa-se que a parte recorrente formula em seu recurso pedido de justiça gratuita, contudo, constam elementos nos autos que impõem o exame do pleito.

[...]

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito”. (STJ, AgInt no AREsp 1856782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

No caso, a parte recorrente limita-se a assertiva ‘que é aposentado e aufere um salário mínimo’, ao passo que o documento pessoal indica que possui 31 (trinta e um) anos. A par disso, não há prova mínima da condição alegada.

Por essas premissas, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, (i) comprovar o preenchimentos dos pressupostos para concessão do pedido de gratuidade da justiça mediante a juntada de documentos hábeis (como exemplo CTPS, holerite, comprovante de renda, entre outros); ou (ii) proceder com recolhimento do preparo recursal e apresentação nos autos, sob pena de não conhecimento recurso por deserção.

[...]”

Inclusive, mesmo em sede de agravo, nada esclarece sobre a sua condição, notadamente pela (aparente) incongruência entre a informação de aposentadoria e a idade. Aliás, se aposentada, bastaria então a juntada do recibo de proventos.

Competia a parte agravante apresentar o aspecto material do seu direito ao benefício com o intuito de demonstrar o desacerto da decisão ou até mesmo um juízo de reconsideração, o que não o fez. Atrai-se, assim, a preclusão temporal do ato.

De forma semelhante, transcrevo julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PREPARO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “AD QUEM”. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU A JUSTIFICATIVA PARA NÃO FAZÊ-LO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido a parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia a parte Recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto. (N.U 1001689-78.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

À guisa de conclusão sem reparos na decisão monocrática agravada, pois a revogação dos benefícios da justiça gratuita foi devidamente fundamentada, o que configurou a deserção.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023